Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, LIDIA SILVA DE SOUZA, MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN EMBARGADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, LIDIA SILVA DE SOUZA, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, na qualidade de arrematante. Na inicial, a autora requer seja deferida a tutela de urgência para: a) anular a arrematação e consequentemente cancelar a ordem de imissão na posse no imóvel SHIS QL 26, Conjunto 02, Casa 11, Lago Sul, Brasília-DF, proferida nos autos do processo 2005.01.1.056941-7; b) alternativamente, seja deferida a tutela de urgência, para compelir o réu, Sr. Wilson a não vender o imóvel arrematado e c) impossibilitar qualquer levantamento de valores nos autos do processo 2005.01.1.056941-7. No mérito, pede a procedência da ação para: a) anular a arrematação do imóvel, uma vez que tem direito real de habitação e há nulidade no edital de intimação da hasta pública e b) reconhecer a usucapião, declarando-se a autora como detentora do domínio sobre a totalidade do imóvel. Narra que era casada com o de cujus Lothar Dittmann, que faleceu em 13 de julho de 1996, ocasião em que fora aberto processo de inventário, no qual restou julgada a partilha dos bens do falecido na proporção de metade para a autora (cônjuge) e um quarto para cada um dos dois herdeiros, Sr. Michael e Paul, ora réus. Afirma que, devidamente citada no processo no 2005.01.1.056941-7, não apresentou defesa, bem como não constituiu advogado nos autos, porquanto foi declarada revel. Naqueles autos, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos réus para decretar a dissolução do condomínio existente entre as partes, determinar a venda judicial dos bens e condenar a então ré (ora autora) no pagamento de aluguéis em decorrência da ocupação do imóvel. Requerido o cumprimento de sentença, ocorreu a arrematação do imóvel pelo Sr. Wilson, ora réu. Sustenta que há nulidade na arrematação do imóvel, pois detém direito real de habitação. Alega que adquiriu a propriedade das cotas dos demais herdeiros através da usucapião. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 98.000,00. Na sentença, o feito foi extinto sem o julgamento de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial pela inadequação da via eleita. A magistrada ressaltou que há processo em curso naquela mesma vara, no qual a autora poderia alegar a nulidade da arrematação, sem qualquer necessidade de ação autônoma para isso. Ressaltou, ainda, que a requerente é parte naquele processo e foi validamente citada. Afirmou que a autora deverá discutir no processo originário eventual nulidade da arrematação (ID no 33786724). No apelo, a autora requer a cassação da sentença. Afirma que o presente processo é via adequada para discutir a nulidade da arrematação, nos termos no art. 903, § 4o, do CPC. Alega que a carta de arrematação já fora expedida, bem como determinada a ordem de imissão na posse. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para: a) anular a arrematação e consequentemente cancelar a ordem de imissão na posse, proferida nos autos do processo 2005.01.1.056941-7; b) para compelir o recorrido, Sr. Wilson a não vender o imóvel arrematado e c) para impossibilitar qualquer levantamento de valores nos autos do processo 2005.01.1.056941-7. O acórdão deu provimento ao apelo para anular a arrematação do imóvel e determinou o envio de ofício ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que conste na matrícula do imóvel a restrição judicial. Foram opostos três embargos de declaração. Wilson Campos de Miranda Filho sustenta que o imóvel se encontra demolido sem qualquer edificação, o que atrai o artigo 903, caput ̧ do CPC. Sustenta a irreversibilidade da situação fática no caso concreto. Requer, preliminarmente, que seja sanada omissão para mencionar o valor nominal da arrematação de R$ 980.000,00 acrescidos de R$ 49.000,00 de comissão de leiloeiro; o reconhecimento de cerceamento de defesa, uma vez que somente foi citado em sede de contrarrazões. No mérito, pugna que seja suprida a omissão da irreversibilidade fática sobre o imóvel arrematado; seja consignado que o imóvel foi demolido; seja a presente demanda convertida em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença; a responsabilização do exequente em indenizar a executada em eventuais prejuízos, utilizando-se do fruto da arrematação e da cota hereditária de cada um; excluí-lo da condenação de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (ID no 40193496). Michael Ziver Dittmann e Paul Ziver Dittmann, requerem a anulação do acórdão recorrido, pela inexistência absoluta do único supedâneo legal compatível com a pretensão da autora/apelante, ou a retomada da instrução do feito, para propiciar aos ora embargantes a plena defesa dos seus direitos, até sentença final que julgue improcedente a ação anulatória de arrematação de que se trata. Pedem a correção do valor da causa de R$ 98.000,00 para R$ 980.000,00. Apontam a inadequação da via eleita pela autora devido à existência de um processo em curso naquela Vara, no qual poderia alegar a nulidade da arrematação, sem qualquer necessidade de ação autônoma (ID no 40225513). Lidia Silva de Souza Dittmann pede a correção do valor da causa de R$ 98.000,00 para R$ 980.000,00. No mérito, afirma que o pedido de antecipação da tutela recursal foi apreciado em julho de 2022, momento o embargado Sr. Wilson já havia demolido o imóvel em que a embargante tem direito real de habitação. Requer a aplicação do art. 903 do CPC para que conste no acórdão a impossibilidade de devolução do imóvel e a conversão da condenação em perdas e danos (ID no 40238411). Na petição de ID no 40236708, o arrematante pede que o ofício ao cartório somente seja enviado com o trânsito em julgado do acórdão, após o julgamento dos embargos de declaração opostos. Afirma que o imóvel foi demolido e se encontra sem qualquer edificação. Aponta fato novo e irreversível que impede o direito real de habitação. Sustenta que o feito deve ser revertido para perdas e danos na forma do art. 903, do CPC. É o relato. Decido. Apesar do fato novo apresentado pelo peticionante e pelas demais partes em sede de embargos de declaração, no sentido de que o imóvel foi demolido, tal situação em nada altera o direito real de habitação reconhecido no acórdão embargado, sob pena de alteração do julgado. Nesse diapasão, indefiro o pedido formulado pelo embargante. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2022 17:30:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador